Tribunal: CARF
Processo: 10166.723929/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723929/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.772 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
ELCIO GONZAGA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte, cuja matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/35):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls. 16 a
19, referente ao ano-calendário de 2007, para a constituição do crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 3.292,58, acrescido de multa de ofício
de R$ 2.469,43, além de juros de mora calculados até 30/06/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723929/2011-32
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723929/2011-32

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 17) que foi apurada omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da Justiça
Federal, no valor de R$ 14.396,42, com retenção de imposto de renda na fonte de
R$ 431,89. Não foi comprovado o pagamento de honorários advocatícios.
O interessado foi cientificado em 04/07/2011 (fl. 21) e, em 14/07/2011, apresentou a
impugnação de fl. 03, na qual requer a exclusão da importância relativa aos
honorários advocatícios, conforme nota fiscal de fl. 05.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente a
impugnação apresentada, para excluir as despesas com honorários advocatícios, em face do
pagamento comprovado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
EXCLUSÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Na apuração do valor tributável, excluem-se os honorários advocatícios suportados pelo
contribuinte, relacionados aos rendimentos decorrentes de ação judicial.
Cientificado da decisão, em 18/03/2015 (fls. 41), o contribuinte, em 16/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 45/48), mesmo diante do provimento de sua impugnação,
insurgindo-se contra a omissão de rendimentos propriamente dita, uma vez que obteve
provimento judicial anterior determinando a não incidência do imposto de renda sobre verbas
indenizatórias, como férias, licença prêmio e abono assiduidade não gozadas, cuja não incidência
já se encontra inclusive pacificada e sumulada no STJ. Alega, ainda, que deverá ser afastada a
multa de ofício diante da inexistência de débito tributário, levando-se em conta que cometeu erro
meramente formal e material ao declarar incorretamente os aludidos rendimentos, sobretudo ao
não incluí-los como isentos e não tributáveis na declaração de ajuste anual. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls.49/58.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria alheia à realidade processual por se escorar em alegações
que não foram objeto de impugnação, razão pela qual não há como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A ser intimado do lançamento, não se manifestou acerca da
omissão de rendimentos propriamente dita, no valor de R$ 14.396,42 com IRRF de R$ 431,89,
limitando em requerer tão somente a exclusão dos gastos com honorários advocatícios, no valor
de R$ 1.438,25 (fls. 5), pagos ao patrono pela condução das ações judiciais federais onde se
apurou os rendimentos omitidos, pretensão esta acolhida integralmente na decisão recorrida.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais que o
Recorrente, embora não impugnando o lançamento, busca neste momento processual afastar a
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.723929/2011-32

omissão de rendimentos apurada, trazendo aos autos as decisões judiciais e a conta de liquidação
elaborada no processo no 2003.34.031451-1, que tramitou perante a 20a Vara Federal de
Brasília/DF (fls. 49/58).
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados via de regra na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado por falta de controvérsia em relação
à matéria de fundo, decorrente da ausência de defesa oportuna – sob pena inclusive de supressão
de instância, haja vista que a matéria não passou pelo crivo e apreciação do Colegiado a quo –
devendo a decisão recorrida, que acolheu integralmente a impugnação apresentada, ser mantida
em sua integralidade.
Portanto, não conheço do recurso por se tratar de inovação recursal, uma vez que
a matéria recorrida (omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
justiça federal) não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original